Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701009-16.2021.8.07.0012 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 65265709 para se aguardar o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 0742866-73.2024.8.07.0000 e providenciar a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal